Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Ação rescisória. Taxa SELIC. Incidência. Inexigibilidade do título. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada, a alegada inexigibilidade do título executivo e a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre valor consolidado.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória somente é possível se concedida tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente.
4. A inexigibilidade da obrigação pela Fazenda Pública somente é cabível quando o título executivo estiver fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme artigo 535, III, §§5o e 7o do CPC, hipótese não configurada.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) atende ao disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 482/2022, não configurando bis in idem ou anatocismo.
6. A taxa SELIC incide de forma prospectiva e única sobre o montante consolidado, substituindo a partir de dezembro de 2021 os demais índices de atualização monetária e juros moratórios, em observância ao sistema legal vigente.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) não configura bis in idem nem anatocismo, em observância ao artigo 3o da EC 113/2021 e às Resoluções CNJ no 303/2019 e 482/2022, sendo inviável a suspensão do cumprimento de sentença sem concessão de tutela provisória na ação rescisória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §7o, e 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022.